Tribunal: CARF
Processo: 10830.726256/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726256/2018-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.994 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
WALTER ALEXANDRE CARNIELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO DE REPRODUÇÃO
ASSISTIDA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. COMROVAÇÃO. DEDUÇÕES
PELA ESPOSA OU COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com
exames laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução
assistida por fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis
somente na DAA da esposa ou companheira, que é a paciente do tratamento
médico (SC Cosit no 140, de 05/06/2015).
Mantém-se a glosa uma vez que a companheira, paciente do tratamento
médico, não consta como dependente na DAA apresentada pelo contribuinte,
restando assim desatendida a legislação de regência (art. 8o, § 2o, II, da Lei no
9.250/95).
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726256/2018-69
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726256/2018-69

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2014, exercício de 2015, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
14.983,68, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende
da notificação de lançamento constante dos autos, importando na alteração do imposto a restituir
declarado de R$ 5.421,23, para o imposto a restituir ajustado no valor R$ 1.300,71 (fls. 10/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-85.941, proferido pela 18a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 44/47):
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 10, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2014, que reduziu o valor de sua restituição
da quantia pleiteada de R$ 5.421,23 para R$ 1.300,71.
O lançamento teve origem na dedução indevida de despesas médicas na quantia de
R$ 14.983,68. Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13) o
seguinte:
- Androfert Clínica de Andrologia e Reprodução Humana: as despesas médico-
hospitalares realizadas no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro são dedutíveis somente na Declaração de Ajuste Anual da
esposa/companheira que é a paciente do tratamento médico. No caso, constatouse
dedução indevida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, visto que a
esposa/companheira não constou como sua dependente.
- Uniodonto: de acordo com o comprovante apresentado, constatou-se despesa no valor
de R$ 216,32 em nome do contribuinte (titular do contrato).
Cientificado do lançamento em 17/09/2018 (fl. 39), o contribuinte apresentou sua
impugnação (fls. 02/03) em 04/10/2018, em que requer o restabelecimento da dedução
no valor de R$ 14.700,00 pagos a Androfert Clínica de Andrologia e Reprodução
Humana, sob os seguintes argumentos:
A companheira Juliana Bueno, CPF 195.472.618-00 não faz parte da minha
declaração de IR. Contudo, como se trata de procedimento de FIV- fertilização in
vitro, o procedimento médico exige a participação do casal.
Se não se pode deduzir as despesas da minha declaração, solicitamos que sejam
deduzidas da declaração da companheira, identificada acima. Para tanto, será feita uma
Declaração Retificadora em 2018.
Acrescenta ainda que:
1) Um processo de fertilização in vitro não é pessoal, mas envolve o casal, dado que o
homem deve fazer muitos procedimentos e exames, ainda mais uma pessoa com mais de
60 anos como é meu caso. As Notas Fiscais glosadas estão em meu nome, prova cabal
de que os processos foram realizados parte em minha pessoa, parte na companheira
Juliana Bueno, CPF 195.472.618-00 e parte no casal.
3)Temos documentação de que mantemos convivência marital por união estável há
muitos anos, conforme documentos já apresentados.
3) Não podemos ser obrigados a fazer declaração de IRPF em conjunto: tanto eu quanto
ela somos professores universitários, com rendimentos próprios.
Além de querermos manter nossa própria individualidade fiscal, fazer a declaração em
conjunto nos forçaria a pagar adicional, injustamente, por um imposto que já pagamos
devidamente. A Receita Federal certamente não quererá forçar os contribuintes a esse
tipo de ação contra seus próprios interesses fiscais.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726256/2018-69

4) Minha companheira Juliana Bueno, CPF 195.472.618-00 não poderia, por outro lado,
apresentar uma declaração retificadora, uma vez que as Notas Fiscais glosadas não estão
em seu nome, mas no meu.
Não questiona a glosa da dedução no valor de R$ 216,32.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume a alteração no saldo imposto a restituir para o valor de R$
1.300,71.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 08/03/2019 (sexta-feira) (fls. 49/50), o contribuinte,
em 09/04/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 53/55), trazendo os seguintes argumentos, a
seguir brevemente sintetizados:
Grande parte do tratamento de fertilização in vitro (FIV) consiste no procedimento de
seleção implantação e crescimento dos embriões em laboratório. Não se trata de um
“tratamento para mulher” somente, mas muito também para o homem. É por isso que o
próprio laboratório se chama Androfert, nome ligado à andrologia, a especialidade
médica dedicada ao estudo e cuidado diagnóstico e prognóstico da saúde masculina.
É por isso que atende ao § 2o do art. 73 do RIR/2018, já que trata de pagamento
efetuado pelo contribuinte relativo ao próprio tratamento.
Traz aos autos notícia de medida liminar em mandado de segurança proferida pela 5a
Vara Federal do Rio de Janeiro, que impediu a RFB de glosar despesas com tratamento
da espécie (fertilização in vitro pagas pelo marido ou companheiro), cuja tese caminhou
em sentido contrário ao decidido no acórdão ora aqui recorrido.
Não existe racionalidade ao julgar improcedente a impugnação, por arguir que “não se
refere ao próprio tratamento e ao de seus dependentes”, pois isso é pretender
desconhecer o que significa um processo de fertilização in vitro.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida, mediante aceitação das
notas fiscais como parte legítima de sua declaração de ajuste anual, procedendo o reembolso do
imposto de renda. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/60.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726256/2018-69

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve a
glosa das despesas médicas, no valor de R$ 14.700,00, decorrente do procedimento de
fertilização in vitro (FIV), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos
documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2015.
A fiscalização, por seu turno, não acatou a aludida despesa, por falta de previsão
legal, uma vez que sua companheira, Sra. Juliana Bueno, não está relacionada como dependente
em sua declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência (art. 8o, § 2o, II, da Lei no
9.250/95).
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como prosperar a insurgência
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, III, RIR/99 (vigente à época dos fatos).
Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que
tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade das despesas deduzidas, quando
exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a
glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que nesta fase recursal, não se trouxe novas alegações hábeis
e contundentes a modificar o julgado – que, diga-se de passagem, está lastreado pelas normas
regulamentares para fruição do benefício fiscal na espécie, inclusive já tendo sido alvo de
manifestação da Coordenação-Geral de Tributação com efeito vinculante no âmbito da RFB
(SC Cosit no 140, de 05/06/2015), e ao que parece passou despercebido pelo Recorrente – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 46/47), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF:
A fertilização in vitro é técnica médica de reprodução assistida, assim os pagamentos
efetuados a médicos e a hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais
realizados no âmbito desse procedimento, desde que devidamente comprovados,
podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726256/2018-69

Contudo, diversamente do entendimento do contribuinte, o art. 8o da Lei no 9.250, de
1995, restringe a dedutibilidade das despesas médicas aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Assim,
ainda que o procedimento médico seja de interesse comum do casal, ele tem como
paciente a esposa ou companheira. Por isso, tais despesas só poderiam ser
deduzidas na Declaração de Ajuste apresentada em separado por ela, ou na
entregue pelo contribuinte, se ele a indicasse como sua dependente.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tal entendimento se encontra
expresso na Solução de Consulta no 140 - Cosit, de 05 de junho de 2015, que tem
efeito vinculante no âmbito da RFB e respalda o sujeito passivo que a aplicar,
independentemente de ser ele o consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas
abrangida, nos termos dos arts. 9o e 32 da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013.
DESPESAS MÉDICAS. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DEDUTIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE QUALQUER DOS CÔNJUGES.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas
com exames laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de
reprodução assistida por fertilização in vitro, devidamente comprovados, são
dedutíveis somente na Declaração de Ajuste Anual do IRPF da esposa,
que é a paciente do tratamento médico.
Se a esposa constar como sua dependente, esses pagamentos também poderão
ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge
varão.
Despesas com medicamentos não são dedutíveis, a menos que integrem a
conta emitida por estabelecimento hospitalar.
Uma vez que o contribuinte não indicou Juliana Bueno como dependente em sua
Declaração de Ajuste e que a despesa tem ela como paciente, deve ser mantida a glosa
da despesa.
A título de esclarecimento ao contribuinte, o fato de as notas fiscais estarem em seu
nome e não no de Juliana Bueno não impede que ela apresente declaração
retificadora pleiteando essa dedução, por se tratar de integrantes da entidade
familiar.
O entendimento da RFB é de que na hipótese de apresentação de declaração em
separado, são dedutíveis as despesas com instrução ou médicas ou com plano de saúde
relativas ao tratamento do declarante e de dependentes incluídos na declaração cujo
ônus financeiro tenha sido suportado por um terceiro, se este for integrante da
entidade familiar, não havendo, neste caso, a necessidade de comprovação do ônus.
Destarte, uma vez violados os requisitos para dedutibilidade – considerando que
sua companheira, Sra. Juliana Bueno, não está relacionada como sua dependente na
DAA/2015, conforme, aliás, fundamentado na decisão recorrida, portanto fora do espectro de
incidência e fruição do benefício fiscal – correta é a atuação, tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho o valor glosado de R$ 14.700,00, por falta de
cumprimento de requisito mínimo contido no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, importando na redução
do imposto a restituir para R$ 1.300,71.
Por fim, quanto ao entendimento judicial precário noticiado (uma vez que
proferido apenas em sede de liminar), proferido pela 5a Vara Federal do Rio de Janeiro, trazido
para justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões,
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em
normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.994 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726256/2018-69

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa das despesas médicas declaradas, no valor de
R$ 14.700,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2014, exercício 2015.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital